Tribunal: TJPA
Processo: 0801017-37.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801017-37.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: EVA DO AMARAL COELHO

FISCAL DA LEI: DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE TURMAS DO TRIBUNAL. 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL E 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. NATUREZA NÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DÚVIDA CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sendo o infrator menor de dezoito anos, o foro competente para conhecer da representação ministerial tendente a apurar o ato infracional, e para aplicar as medidas cabíveis, é o da Justiça da Infância e da Juventude, ou o do Juiz que, na comarca, exerça essa função, conforme se depreende do disposto nos artigos 146 e 148, I, do ECA.

2. No âmbito do segundo grau de jurisdição, ao prever a competência das Turmas de Direito Público, o Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe:
Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016). (...) V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

3. Portanto, em processos que envolvam matéria referente a ato infracional, compete às Turmas de Direito Público desta egrégia Corte de Justiça o julgamento dos recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juízes da Infância e Juventude.

4. Dúvida não manifestada em forma de conflito conhecida e provida. Decisão Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em reconhecer a competência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, ora suscitado, para processar e julgar o Recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos treze dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de novembro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
D
úvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito,
nos autos da Apelação Cível n.º 0802677-47.2021.8.14.0008, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho (3ª Turma de Direito Penal), em face do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (2ª Turma de Direito Público).

Inicialmente os autos foram distribuídos à Relatoria do
Des. José Maria Teixeira do Rosário
, que em decisão
declinou Competência às Turmas de Direito Penal
(ID 17811044 – Pág. 04).

Ato contínuo, após redistribuição os autos foram para a Relatoria da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, que em despacho determinou sua remessa ao Ministério Público para manifestação (ID 17811044 – Pág. 05).

Em sua manifestação apontou competência das Turmas de Direito Público para análise do presente Recurso nos termos do art. 31, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 17811044 – Pág. 08).

Em razão disso em decisão de ID 17811044 – Pág. 09, a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho determinou que os autos retornassem ao
Exmo.

Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Os autos foram encaminhados ao Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que determinou a remessa ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

O Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário por sua vez, de forma genérica, apontou novamente
que o presente feito é matéria de competência das Turmas de Direito Penal
conforme o art. 32 do Regimento Interno deste Tribunal (ID 17811044 – Pág. 12).

Os autos foram redistribuídos à Desa. Kédima Pacífico Lyra que com o mesmo entendimento da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, declinou sua competência para as Turmas de Direito Público, conforme art. 31, V do RITJPA (ID 17811044 – Pág. 13).

Ato contínuo, foi proferida decisão pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento apontando que o Des. José Maria Teixeira do Rosário é prevento para julgar o presente feito (ID 17811044 – Pág. 15).

Novamente o
Des. José Maria Teixeira do Rosário
, de forma genérica, apontou
que o presente feito é matéria de competência das Turmas de Direito Penal
conforme o art. 32 do Regimento Interno deste Tribunal (ID 17811044 – Pág. 16).

Em razão do aparente conflito os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação, que no ID 17811044 – Págs. 17/20 tendo apontado a competência das Turmas de Direito Público para processamento e julgamento do presente Recurso de Apelação, conforme o art. 31, V do RITJPA.

Após os autos serem redistribuídos ao Juiz Convocado Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, este apontou competência das Turmas de Direito Público, inclusive citou um julgado do Des. José Maria Teixeira do Rosário em caso semelhante (ID 17811044 – Págs. 21/25).

Pela
quarta
vez, após redistribuição o
Des. José Maria Teixeira do Rosário
, de forma genérica, apontou
que o presente feito é matéria de competência das Turmas de Direito Penal
conforme o art. 32 do Regimento Interno deste Tribunal (ID 17811044 – Pág. 26).

Em nova manifestação do Ministério Público em razão do conflito de competência, este apontou a competência das Turmas de Direito Público e, consequentemente declarou a prevenção do Des. José Maria Teixeira do Rosário para processamento e julgamento do presente Recurso de Apelação, conforme o art. 31, V do RITJPA (ID 17811044 – Pág. 27/28).

Ao receber o Recurso, o Desembargador
LEONAN GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
determinou a devolução dos autos à relatoria (ID 17811044 – Pág. 30), para conhecimento acerca da nova negativa de competência exarada pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Diante de tal manifestação, a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho suscitou, então, a dúvida não manifestada sob a forma de conflito (ID nº 17811044 – Págs. 32/39).

Em face do exposto, a presente Dúvida veio a mim distribuída.

Instado a se manifestar, o
Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Junior,
se manifesta, na condição de Custos Legis, no sentido de que, seja dirimida a presente Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito, firmando-se a competência do Exmo. Desembargador Suscitado, Dr. José Maria Teixeira do Rosário.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
D
úvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito,
nos autos da Apelação Cível n.º 0802677-47.2021.8.14.0008, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, em face do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Cumpre esclarecer que houve interposição de Recurso de Apelação, por
P. C. A. R.
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou pela
prática de ato infracional análogo ao crime do art. 157, §2º, II, do CPB
, à
medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado
, com reavaliação semestral.

A questão a ser dirimida na presente dúvida é saber se há conflito de competência indicado pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho em face do Exm. Des. José Maria Teixeira do Rosário, em razão do Recurso de Apelação n.º 0802677-47.2021.8.14.0008.

Pois bem.

Nos termos do art. 115 do Código de Processo Civil, é possível suscitar o conflito de competência nos seguintes casos:

“Art. 115. Há conflito de competência:

I- quando dois ou mais juízes se declaram competentes;

II- quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes;

III- quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos”.

A controvérsia submetida à apreciação deste egrégio Órgão Especial diz respeito à definição do órgão jurisdicional competente para julgar a apelação interposta contra decisão proferida em matéria de competência do Vara de Infância e Juventude (1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena), em razão de cometimento de ato infracional.

Assiste razão à digna Desembargadora suscitante do conflito.

Com efeito, ao instituir normas gerais de proteção à infância e à juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990) dispõe que os menores de 18 anos, que estejam na condição de sujeitos ativos de ato infracional, ficam submetidos a medidas de natureza protetiva, para os menores com até 12 anos incompletos; ou socioeducativa, para os maiores de 12 e menores de 18 anos.

Importa consignar que, embora o ato infracional seja definido como a “conduta descrita como crime ou contravenção penal”, nos termos do artigo 103 do Estatuto, as medidas protetivas e socioeducativas aplicadas não possuem natureza penal.

Outrossim, a Lei n.º 8.069/1990 estabelece expressamente:

1) a competência da Justiça da Infância e da Juventude para enfrentar questões atinentes à apuração de ato infracional atribuído a adolescente e para aplicar as medidas cabíveis1 , bem como;

2) a adoção do sistema recursal previsto no Código de Processo Civil para as hipóteses de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas.

Outrossim, sendo o infrator menor de dezoito anos, o foro competente para conhecer da representação ministerial tendente a apurar o ato infracional, e para aplicar as medidas cabíveis, é o da Justiça da Infância e da Juventude, ou o do Juiz que, na comarca, exerça essa função, conforme se depreende do disposto nos artigos 146 e 148, I, do ECA,
verbis
:

"Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e da Juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local."

"Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;"

Assim, compete ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, ou ao Juiz que, na Comarca, exerce tal função, processar e julgar o ato infracional cometido por menor inimputável.

No âmbito do segundo grau de jurisdição, ao prever a competência das Turmas de Direito Público, o Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe:

Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016). (...)

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

Colaciono inúmeros julgados deste
E.
Tribunal de Justiça, em que as Turmas de Direito Público apreciaram recursos de Apelação, afetos à atos infracionais:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. ASSEMELHADO A CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EX VI ART. 157, §2.º, INCISOS I e II, C/C ART. 71 DO CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. REJEITADA.

1 –
In casu
restou caracterizada a autoria e a materialidade do ato infracional, a forma prevista no art. 157, inciso II, c/c art. 71 do CPB, posto que restou comprovado que os apelantes se reuniram de forma premeditada para a prática do ato infracional em questão assemelhado a roubo, majorado com concurso de pessoas, com grave ameaça as vítimas, utilizando-se de simulacro de arma de fogo para intimar e constranger as vítimas a entregar os objetos, mediante grave ameaça, o que foi confessado pelos apelantes e é corroborado pelo termo de apreensão do ID-788768, Termo de entrega do ID-788768, além do auto de reconhecimento realizado pela vítima do fato ID-788756 e testemunhas do ID-788764;

2 – A aplicação da medida socioeducativa de internação é adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade da conduta praticada, pois os infratores admitem que se reuniram deliberadamente com a intenção premeditada de cometer o ato infracional e para tal finalidade utilizaram-se de violência e grave ameaça contra as vítimas, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, sendo que, ambos confessaram já ter feito uso de substancia entorpecente (maconha) e bebidas alcóolicas, e o apelante J.L.S.C. já cumpriu outra medida socioeducativa no CIAM e na data do fato estava sob efeito de cocaína, o que evidencia a situação de risco e a necessidade de tratamento mais especifico, com acompanhamento social mais próximo dos especialistas, para finalidade de proteção integral, desenvolvimento e ressocialização dos infratores;

3 – Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013652-07.2017.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 122, I, DO ECA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Não se mostra inadequada a medida socioeducativa de internação, uma vez que a gravidade concreta do ato infracional, praticado com violência e grave ameaça a pessoa, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação apontam que é a medida que melhor atende a ressocialização do reeducando. Precedentes do E. STJ.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006225-56.2017.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE FURTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL DO APELADO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATÉ 21 ANOS DE IDADE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O decurso de tempo compreendido entre a data da prática de um ato infracional e a análise do processo correspondente pelo Judiciário não possui o condão de afastar o interesse de agir do Estado na aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator, mormente em razão de sua finalidade pedagógica e ressocializadora;

II - Para que o adolescente se sujeite às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser considerada a inimputabilidade penal à data do fato, sendo irrelevante a superveniência da maioridade civil no curso da execução da medida imposta, pois, consoante a interpretação do art.121, § 5°, da Lei n. 8.069/1990, a liberação será compulsória somente aos 21 anos de idade;

III –
In casu
, o apelado possuía, à época da prática do ato infracional, a idade de 16(dezesseis) anos de idade. Portanto, inexiste qualquer impedimento para que o recorrido seja submetido às normas previstas no ECA, visto que teria praticado o ato infracional, em tese, antes de completar 18(dezoito) anos de idade;

IV – Não há que se falar em perda do objeto sócio educativo, visto que que uma medida socioeducativa poderá ser aplicada ao apelado até que complete 21(vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual, mostra-se descabida a extinção do feito;

V – Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença guerreada, determinando o retorno do processo ao Juízo de origem, com o consequente prosseguimento do feito para apuração do ato infracional, em tese, praticado pelo apelado. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800750-61.2017.8.14.0501 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/11/2020 )

Portanto, em processos que envolvam matéria referente a ato infracional, compete às Turmas de Direito Público desta egrégia Corte de Justiça o julgamento dos recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juízes da Infância e Juventude.

Dessa maneira, constata-se no caso em apreço a
competência
do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, ora suscitado, para atuar no
Recurso de Apelação

n.º 0802677-47.2021.8.14.0008
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 06 de novembro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/12/2024